Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701833-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do despacho do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, vazada nos seguintes termos: “Nada a prover acerca das petições da Caixa Econômica Federal (IDs 48553239 e 49776550), eis que os direitos de crédito do credor fiduciário serão respeitados no momento de eventual alienação do imóvel. Cabe ao credor fiduciário, conforme mandado expedido de ID 45546490, que além da ciência da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, preste informações a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o contrato de alienação fiduciária do IMÓVEL de ID 5600028, informando, ainda, a situação de adimplência do contrato, prestações já pagas e eventuais débitos em aberto e se houve eventual quitação do contrato. Com advogado constituído nos autos, manifeste-se a executada sobre a avaliação realizada de ID 51120971, no prazo de 15 dias, na forma do § 1odo artigo 917 do Código de Processo Civil.” Inconformada, a Agravante insiste na impossibilidade de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos do imóvel sem anuência do credor fiduciário. Alega, ainda, a impossibilidade de alienação do bem em hasta pública, de modo que, embora a constrição tenha recaído sobre os direitos aquisitivos, foi avaliado o imóvel como se tivesse sido penhorado para posterior venda. Argumenta que “enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial”. Em face das razões lançadas na petição recursal pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de invalidar a penhora ou, alternativamente, que se anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. É o relatório. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Muito embora o parágrafo único do art. 1.015 de CPC preveja expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, é certo que não é qualquer manifestação judicial que comporta a insurgência por esta via. Na hipótese em análise, é possível constatar por meio da simples leitura do teor da decisão que o Magistrado nada decidiu, e, ainda, afirmou que os direitos buscados por meio deste recurso serão respeitados. Vale repetir, não é qualquer manifestação do juiz que pode ser impugnada por agravo de instrumento; a decisão obrigatoriamente deve trazer conteúdo decisório passível de causar lesão à parte. Assim, somente depois de prévia manifestação da instancia singular compete ao tribunal revê-la. Sobre as questões levantadas neste agravo, não foram sequer examinadas pela instancia monocrática, posto que o Magistrado postergou para o momento processual oportuno. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator